Tribunal: STF
Processo: Rcl 77078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 605.552-RG/RS; TEMA RG Nº 379. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Natal/RN contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no recurso extraordinário interposto no Agravo de Instrumento nº 0815737-75.2023.8.20.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no RE nº 605.552/RS (Tema nº 379 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra o reclamante que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0815737-75.2023.8.20.0000, reformou a decisão de 1º Grau que havia rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Farmafórmula Ltda., ora beneficiária, e determinou a suspensão da exigibilidade do ISS cobrado pelo Município de Natal, em razão da suposta convalidação dos pagamentos de ICMS efetuados pela empresa.



    3. Informa que “o Município interpôs recurso extraordinário e recurso especial, cujos seguimentos foram negados pelo TJRN aos argumentos de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada sob o rito do recursos repetitivos ou de repercussão geral. Em seguida, interpôs agravo interno, o qual também foi desprovido. Foram opostos embargos de declaração alegando omissão e contradição do julgado frente ao tema 379 do STF, o qual aguarda julgamento” (e-doc. 1, p. 2/3).



    4. Afirma que “a decisão proferida pelo TJRN desconsiderou a existência de processo administrativo instaurado pelo Município de Natal antes da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 379 do STF (RE 605552/RS). Tal circunstância se enquadra no item III das ressalvas estabelecidas na modulação dos efeitos do referido julgamento, o que impede a convalidação dos pagamentos de ICMS e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade do ISS” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede para “cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do agravo de instrumento nº 0815737- 75.2023.8.20.0000 e determinar a correta aplicação do Tema 379 do STF, impedindo a convalidação dos pagamentos de ICMS realizados pela Farmafórmula Ltda. em razão da existência de processo administrativo instaurado antes da publicação da ata de julgamento” (e-doc. 1, p. 4).



    6. A beneficiária apresentou contestação, na qual informa o trânsito em julgado do processo. Aponta que a Ministra Cármen Lúcia negou seguimento à Rcl nº 81.269/RN, ajuizada pela ora reclamante contra a ora beneficiária, em situação idêntica à presente, tratando apenas de outro auto de infração (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente a modulação dos efeitos da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 379, que excepcionou a modulação dos efeitos da decisão para os caso de créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. A ementa desse julgado tem os seguintes termos (grifos acrescentados):



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 



    1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “[i]ncide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 



    2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional.”



    (Rcl nº 605.552-ED-Segundos/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 12/04/2021).



    10. No presente caso, o beneficiário interpôs agravo de instrumento, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Natal (processo nº 0827004-18.2019.8.20.5001), objetivando reformar decisão do Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal, que rejeitou a exceção de pré-executividade.



    11. O Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo de instrumento por entender que o caso se enquadrava na hipótese de modulação do julgamento proferido nos embargos de declaração no RE nº 605.552/RS, confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE AS OPERAÇÕES DE VENDA DE MEDICAMENTOS PREPARADOS POR FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO SOB ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE VENDA DE MEDICAMENTOS POR ELAS OFERTADOS AOS CONSUMIDORES EM PRATELEIRA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA PRODUZIR EFEITOS EX NUNC, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO A CONVALIDAR OS RECOLHIMENTOS DE ICMS E DE ISS EFETUADOS EM DESACORDO COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O RE Nº 605.552/RS, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. GUIAS INFORMATIVAS MENSAL DO ICMS, BEM COMO CONSULTA DE RECOLHIMENTO DETALHADO QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DO ICMS DO PERÍODO OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO.



    ACÓRDÃO



    Agravo de instrumento interposto por FARMAFÓRMULA LTDA, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NATAL (processo nº 0827004-18.2019.8.20.5001), objetivando reformar decisão do Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal que rejeitou a exceção de pré-executividade.



    Alegou que: “o presente feito versa sobre execução fiscal, movida pelo Município do Natal/RN, por meio do qual a Fazenda Pública Municipal perscruta créditos tributários alusivos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes ao período fiscal compreendido entre 06/2012 e 10/2015, objeto da “CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 4533315” (Id. Num. Num. 45196801 - Pág. 1/3, Processo Originário), no importe originário de R$ 341.037,86 (trezentos e quarenta e um mil, trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).”; “não realizou o pagamento de nenhum dos débitos executados e, tampouco, procedeu à oferta de bens à penhora, para fins de garantia do juízo, não tendo, por conseguinte, embargado a execução fiscal sub examine, até mesmo porque não reconhece e, muito menos, concorda com a constituição e a cobrança do crédito tributário sob vergasta, PORQUANTO SE AFIGUREM ABSOLUTAMENTE INDEVIDAS, JÁ QUE HAVIDAS EM DESCOMPASSO COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 605.552-RS, CONSIDERADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS, FAZENDO RECAIR SOBRE A EXAÇÃO FISCAL EM APREÇO O VÍCIO INTRANSPONÍVEL, INAFASTÁVEL E IRREMEDIÁVEL DA INCONSTITUCIONALIDADE”; “a tese de inadequação da via eleita não se sustenta, já que, a prova documental produzida pela Parte Executada/Excipiente, ora Agravante, diferente do que afirmara o Douto Juízo a quo, afigura-se suficientemente capaz “de infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que goza a certidão da dívida ativa que instrui o processo”, como bem reconheceram, em situação idêntica, tanto o Douto Juízo da 5ª Vara, quanto o Douto Juízo da 6ª Vara, de Execução Fiscal e Tributária da Comarca de Natal/RN”; “garantir à Parte Exequente a manutenção do seu direito de ação, ou seja, permitir a continuidade à presente execução fiscal, a fim de reconhecer e julgar procedente o pleito executivo do Fisco Municipal, quanto à cobrança dos créditos tributários sob enfoque, seria o mesmo que negar vigência à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 605.552-RS, considerada a modulação dos Efeitos”. 



    (...)



    Na conclusão do recurso de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, modulando os efeitos da decisão embargada determinou que ela produziria efeitos ex nunc (para o futuro), a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito (12/04/2021), de modo a convalidar os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral. Ou seja, com a convalidação, tornaram-se definitivos os recolhimentos de ISS ou ICMS efetuados em desacordo com a repercussão geral, excepcionando-se: “(i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito.”



    O objetivo da modulação é proteger o contribuinte que, de boa-fé, pagou um dos tributos, convalidando-se tal pagamento e evitando a insegurança jurídica decorrente da constituição de novos créditos ou do ajuizamento de ações de repetição de indébito.



    A exação fiscal advém do auto de infração 505191204 em que o fisco municipal cobra o ISS referente ao período de 10/11/2012 a 10/11/2015. As Guias Informativa Mensal do ICMS, bem como a Consulta de Recolhimento Detalhado acostadas no ID 22690049 demonstram que o pagamento do ICMS do período de outubro/2012 a novembro/2015. Outrossim, em nenhum momento o Município de Natal questionou o não pagamento do ICMS por parte da empresa agravante.



    Posto isso, voto por prover o recurso e confirmar a medida liminar por mim anteriormente concedida.”



    12. Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema RG nº 379, sendo necessária a análise dos fatos e provas dos autos para se acolher a alegação de que haveria processo administrativo fiscal anterior ao julgamento da repercussão geral:



    “DECISÃO



    Cuida-se de recursos extraordinário (Id. 26291119) e especial (Id. 26291672) interpostos pelo MUNICÍPIO DE NATAL/RN, com fundamento nos arts. 102, III, a, e 105, III, a e c, da Constituição Federal (CF/1988).



    (...)



    Observe-se que, além de limitar a aplicação do Precedente Qualificado a casos futuros, contados a partir da publicação do acórdão, a modulação também previu exceções específicas, cuidadosamente estabelecidas para preservar a segurança jurídica e proteger contribuintes de boa-fé, que restringem a aplicação retroativa aos casos expressamente mencionados, evitando assim a incerteza e insegurança jurídica decorrente de uma aplicação indiscriminada da decisão.



    No caso em apreço, este Tribunal não constatou a presença de nenhuma das exceções que poderiam afastar a modulação dos efeitos da decisão e, consequentemente, a aplicação da limitação temporal, motivo pelo qual confirmou a medida liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos (Id. 24023790):



    Agravo de instrumento interposto por FARMAFÓRMULA LTDA, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NATAL (processo nº 0827004-18.2019.8.20.5001), objetivando reformar decisão do Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal que rejeitou a exceção de pré-executividade. [...]



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 605.552/RS, sob o rito da repercussão geral (TEMA 379) fixou a seguinte tese: "Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleiras". [...]



    Na conclusão do recurso de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, modulando os efeitos da decisão embargada determinou que ela produziria efeitos ex nunc (para o futuro), a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito (12/04/2021), de modo a convalidar os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral. Ou seja, com a convalidação, tornaram-se definitivos os recolhimentos de ISS ou ICMS efetuados em desacordo com a repercussão geral, excepcionando-se: “(i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito.”



    O objetivo da modulação é proteger o contribuinte que, de boa-fé, pagou um dos tributos, convalidando-se tal pagamento e evitando a insegurança jurídica decorrente da constituição de novos créditos ou do ajuizamento de ações de repetição de indébito. [...] 



    Posto isso, voto por prover o recurso e confirmar a medida liminar por mim anteriormente concedida.



    Nesse sentido, estando o decisum atacado em consonância com a orientação firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral 379/STF, deve ser obstado o seguimento de ambos os recursos, na forma do art. 1.030, I, b, do CPC/2015.



    Convém destacar, apenas a título de esclarecimento, que para se chegar a uma conclusão contrária àquela lavrada no acórdão objurgado acerca da modulação dos efeitos da decisão, seria necessário o reexame fático probatório da matéria, inviável na via eleita, ante o óbice das Súmulas 7/STJ e 279/STF, segundo as quais “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” e “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, respectivamente.



    13. A negativa de seguimento foi mantida pelo órgão colegiado, que negou provimento ao agravo interno em acórdão assim ementado (e-doc. 3, p. 172):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. TEMA 379 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE ESTÁ ALINHADO AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 1.030, I, DO CPC/2015. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    14. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    15. Para além disso, registro que, no ponto em que o recurso extraordinário apontou a existência de processo administrativo fiscal, anterior a ata de julgamento do Tema de repercussão geral, que justificaria a desconstituição do pagamento do ICMS por fato gerador reconhecido posteriormente como de ISS — o Tribunal decidiu que seria necessária a revisão dos fatos e provas dos autos, entendendo ser o caso do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Ad argumentandum, com relação a esse capítulo da decisão de admissibilidade, caberia a interposição de agravo em recuso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Contudo, o reclamante interpôs apenas agravo interno quanto ao ponto que negou seguimento por conformidade com o Tema RG nº 379, valendo-se da presente reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AI 791.292 QO-RG . TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 43.446-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator